Tribunal: TCU
Processo: 009.678/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Aparecida de Souza Batista,Carmem de Souza Lobo,Joao Marcelo Barbosa Barreto,João Antonio de Castro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, nos quais foram opostos embargos de declaração ao Acórdão 10413/2023-TCU-Segunda Câmara por Carmem de Souza Lobo, Aparecida de Souza Batista, João Marcelo Barbosa Barreto e João Antônio de Castro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes e o Banco do Nordeste do Brasil do conteúdo desta deliberação.